Tribunal: TJPA
Processo: 0005337-85.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005337-85.2019.8.14.0115

APELANTE: DHEIMERSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO QUE FOI ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO E SEM CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2. Oitiva judicial da vítima sobrevivente que foi requerida exclusivamente pelo Órgão Ministerial e sem declaração de imprescindibilidade, o qual desistiu dela posteriormente, não havendo necessidade de aquiescência da parte contrária, à luz do art. 401, §2º, do CPP,
razão pela qual não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes jurisprudenciais.

3.
Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, escuta especializada de uma das vítimas, laudos cadavéricos e depoimentos judiciais de testemunhas,
razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DHEIMERSON DA SILVA OLIVEIRA
, termo no
ID - 9568292
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
(ID – 9568289), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena total de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime fechado, pelas práticas delitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (duas vezes) e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, em concurso material.

Nas razões recursais (ID - 13914372), requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e o cerceamento de defesa em razão da falta de oitiva em juízo da única vítima sobrevivente, bem como, no mérito, a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ilegalidade do auto de reconhecimento de pessoa, o qual não observou o disposto no
art. 226, do Código de Processo Penal, e da comprovação do álibi apresentado.

Em contrarrazões (ID – 13914376), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 15550538, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pleito em nada beneficiaria o(s) acusado(s), ora apelante(s), restando, assim, inviabilizada a sua análise.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o acusado, ora apelante, o cerceamento de sua defesa, pois a única vítima sobrevivente (Joelson Vasconcelos dos Santos) não foi ouvida em juízo. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em primeiro lugar, a referida testemunha foi arrolada exclusivamente pelo Órgão acusador na denúncia (ID – 9568200), o qual, diante de sua não localização, conforme certidão no ID – 9568205, desistiu de sua oitiva (ID – 9568206).

Nesse particular, é imperioso destacar que,
de acordo com o art. 401, §2º, do CPP, cabe tão somente à parte que arrolou a(s) testemunha(s) pedir pela sua(s) dispensa(s), não havendo, assim, obrigatoriedade de aquiescência da parte contrária; não obstante, ainda que fosse o caso, vê-se que a defesa se quedou inerte, deixando de declinar ao juízo primevo os motivos para se insistir no depoimento de Joelson.

Além disso, o
Parquet
não alegou a imprescindibilidade da oitiva da testemunha não localizada (art. 461, do CPP), tanto que desistiu dela posteriormente, razão pela qual não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI
– APELO DO RÉU – DEFESA QUE PEDE, INICIALMENTE, PELA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA - MATÉRIA QUE NÃO FORA SUSCITADA NO PRIMEIRO MOMENTO POSSÍVEL – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA QUE NÃO FORA OUVIDA – DEFESA QUE NÃO ARROLOU A TESTEMUNHA NA CONDIÇÃO DE IMPRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– MÉRITO: DEFESA QUE SUSTENTA QUE O JULGAMENTO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – ACUSAÇÃO E DEFESA QUE DEFENDERAM EM PLENÁRIO A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – TESE QUE NÃO FORA ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS – QUESITAÇÃO DEFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UM NOVO JÚRI - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJ/SE, APR 0000712-89.2014.8.25.0078, Câmara Criminal, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 24/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DESISTÊNCIA PELO PARQUET DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE POR ELE - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PELA DEFESA QUE SEQUER A INDICOU COMO TESTEMUNHA COMUM, TAMPOUCO INFORMOU O MOTIVO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE
- RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA POR ESCRITURA PÚBLICA JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - DOCUMENTO UNILATERAL NÃO APRESENTADO À JUÍZA A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INTEGRANTES DE EQUIPES DIVERSAS (UM DO SERVIÇO RESERVADO E OUTRO, DO OSTENSIVO) LINEARES E COERENTES ENTRE SI E CORROBORADOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS - NEGATIVA DE AUTORIA - INVEROSSIMILHANÇA - ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA - INAPTIDÃO PARA CONDUZIR À ABSOLVIÇÃO - DECISUM MANTIDO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ/PR, APL 0006308-06.2021.8.16.0031, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 09/05/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Em síntese, narra a exordial acusatória que, no dia 18/05/2019, por volta das 20h30m, na Rua Recife, Bairro Jardim Santarém, Município de Novo Progresso, o recorrente, agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Leonardo Marcelo Soares Teixeira, Willian Severino da Silva Luiz e Joelson Vasconcelos dos Santos, à época adolescente, sendo que as duas primeiras foram a óbito no local e a terceira sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Aduz que o apelante foi até a casa de Joelson com o intuito de matar os seus ocupantes e, chegando lá, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra os ofendidos, sendo que Joelson só sobreviveu pelo fato de ter segurado a porta para impedir que o criminoso entrasse, na medida em que ele continuou disparando até a munição do revólver acabar.

Assevera que Joelson é ex-integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e que o recorrente foi até a residência dele a mando de DG (pessoa ainda não qualificada), líder da Organização na região, pois, enquanto Joelson era membro do grupo de WhatsApp do Comando Vermelho, pôde visualizar DG determinar a sua execução, diante de sua manifestação de sair do CV.

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP, por duas vezes, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 16/11/2021, ata no
ID - 9568289
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

3 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Alega o recorrente que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, haja vista que o auto de reconhecimento de pessoa não observou o disposto no
art. 226, do CPP e que o seu álibi restou comprovado.

Sem razão
, todavia.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do CPP
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Como dito acima, não é o que se verifica na hipótese. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri unicamente a tese absolutória, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (dois homicídios duplamente qualificados consumados e um tentado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente boletim de ocorrência policial (ID – 9568201), escuta especializada da vítima Joelson Vasconcelos dos Santos (ID – 9568201), laudos cadavéricos (ID – 9568203) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Por meio do procedimento de escuta especializada, a vítima sobrevivente JOELSON VASCONCELOS DOS SANTOS, afirmou que resolveu sair do Comando Vermelho por pressão do seu pai e que, por isso, DG, líder local do Tribunal do Crime, mandou o apelante executá-lo. Disse, ainda, que, na noite do dia do fato, o recorrente chegou atirando, matou seus amigos William e Leonardo, os quais não tinham ligação com o CV, e só não o matou porque ele ficou segurando a porta até que acabasse a munição.

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas THIAGO VASCONCELOS SILVA DOS SANTOS, policial militar, e DANIEL MATTOS MATIAS DE PEREIRA, delegado de polícia civil, os quais, em uníssono, confirmaram que tanto o ofendido, quanto o genitor dele, indicaram o réu como o autor dos crimes ora sob análise e que este agiu por determinação do Comando Vermelho.

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

No que se refere à alegação de que
o auto de reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial não obedeceu às regras do art. 226, do CPP, deixo de acolhê-la, pois, como visto, durante a instrução criminal e no plenário do júri, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase extrajudicial, como, por exemplo, depoimentos de testemunhas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento feito pela vítima perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
(ART. 121, § 2º, I, III E IV, POR QUATRO VEZES, DO CP),
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE A TESE DA DEFESA FOI AFASTADA PELOS JURADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM SÓLIDAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, APR 0017043-42.2017.8.24.0023, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de que o álibi do apelante restou comprovado, digo que, muito embora tenham sido colhidos, no plenário do júri, depoimentos de testemunhas nessa linha argumentativa, também existiram provas durante a instrução criminal em consonância com a tese acusatória, como exaustivamente demonstrado, de como que o Conselho de Sentença, soberano, avaliou todo o conjunto probatório e atribuiu à cada elemento o grau de importância que achou devido, optando pela condenação do recorrente, não havendo razão para se questionar o veredicto.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo art. 121, §2º, I e IV, do CP (duas vezes) e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante, pelos 03 (três) crime, de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime fechado,à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 22/05/2024